Tribunal: TJSP
Processo: 1532477-49.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário pertencente a estabelecimento comercial. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Inexistência de personalidade

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário pertencente a estabelecimento comercial. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Inexistência de personalidade criminosa. Réu possuir de maus antecedentes, ensejando a elevação das bases à fração de um sexto. Agravante da reincidência, ainda que específica, que deve ser compensada com a atenuante da confissão. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1532477-49.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante OLEGÁRIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Olegário Rodrigues de
Oliveira a 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Olegário Rodrigues de Oliveira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.283
Apelação. Roubo. Subtração de numerário pertencente a
estabelecimento comercial. Pleito absolutório por ausência de
provas. Impossibilidade. Reconhecimento inequívoco efetuado
pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal.
Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e
materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Reforma das
penas. Inexistência de personalidade criminosa. Réu possuir de
maus antecedentes, ensejando a elevação das bases à fração de um
sexto. Agravante da reincidência, ainda que específica, que deve
ser compensada com a atenuante da confissão. Regime inicial
fechado mantido. Parcial provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Jayme Walmer de
Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, em sentença
datada de 11/06/2019 (fl. 187), julgou procedente a ação penal para
condenar Olegário Rodrigues de Oliveira às penas de 5 anos e 4
meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
3
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou suas razões
de apelação, arguindo a insuficiência de prova para a condenação.
Em caráter alternativo, requer a determinação das penas-base nos
mínimos legais, a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão e, por fim, a imposição de regime semiaberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 22 de novembro de 2017, por volta de 16h00, na Rua
Professor Toledo, no 146, cidade e comarca de Sorocaba/SP,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça à pessoa, um salgado e R$
400,00, em dinheiro, de propriedade da cafeteria pertencente à vítima
Elaine Galli Larrubia.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado Olegário ingressou no estabelecimento
comercial, pediu um salgado e foi ao caixa quando, simulando o porte
de arma de fogo, ordenou a entrega dos valores e fugiu.
A
vítima
reconheceu
fotograficamente
o
acusado como sendo o indivíduo que, mediante grave ameaça,
subtraiu-lhe o dinheiro.
A ofendida, ouvida em sede judicial, declarou
que trabalhava regularmente quando o acusado entrou em seu
estabelecimento. Ele se mostrou amistoso, pediu um salgado e se
sentou em um canto. Quando os clientes saíram, o réu se aproximou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
4
do caixa e a indagou se poderia pagar a conta com cartão, ao que ela
assentiu. Neste momento, ele guardou o cartão, pôs a mão na cintura
e, dizendo-se armado, exigiu a entrega de todo o dinheiro do caixa.
Em posse do numerário, evadiu-se. Na semana seguinte, a polícia
compareceu no estabelecimento e, mediante fotografia, reconheceu o
acusado.
O policial civil Robson Regonha, inquirido em
juízo, relatou que, em virtude da ocorrência de diversos roubos
semelhantes ao do presente processo nas redondezas e valendo-se
das características passadas pelas vítimas, logrou êxito em abordar o
acusado na zona norte da cidade de Sorocaba em um plantão policial.
Por conseguinte, os policiais militares passaram a percorrer os
estabelecimentos com a foto do acusado para o devido
reconhecimento fotográfico por parte das vítimas, sendo efetivamente
reconhecido.
Posteriormente,
dirigiram-se
ao
distrito
para
formalizarem o reconhecimento fotográfico.
Interrogado, o recorrente confessou a autoria.
A
vítima
promoveu
o
reconhecimento
fotográfico do réu, na delegacia, na data de 08 de dezembro de 2017
(fl. 10), ratificando, em sede judicial, a identificação do acusado,
manifestando não ter dúvidas acerca da responsabilidade dele nos
fatos em apreço.
A
despeito
de
inexistirem
testemunhas
presenciais, insta consignar a ausência de motivos, in casu, para se
desconsiderar a palavra da vítima, a qual se manteve segura e
uníssona no decorrer de toda a instrução processual.
Com
efeito,
irreprochável
a
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
5
condenatória.
O
magistrado
sentenciante,
em
confusa
fundamentação, determinou as basilares à fração de um sexto acima
dos mínimos legais por ocasião dos maus antecedentes e, na
segunda fase, retornou as penas aos patamares de 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa diante da atenuante da confissão para, em
seguida,
agravá-las,
levando-se
em
consideração
“a
dupla
reincidência e a dupla reincidência específica” (fl. 192).
Conferindo maior clareza à individualização da
pena e atentando-se ao postulado do in dubio pro reo, compulsando
os autos, verificam-se três condenações pretéritas geradoras de
reincidência: (i) crime de roubo, com trânsito em julgado em
13/05/2015 (certidão de fl. 147); (ii) crime de tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo, com pena extinta em 13.03.2014 (certidão de
fl. 148); (iii) crime de ameaça, com pena extinta em 08.05.2017
(certidão de fl. 148).
Além disso, o acusado possui outros quatro
processos por crimes de roubo ainda em andamento e dois, pelo
mesmo tipo penal, cujo trânsito em julgado se operou posteriormente
aos fatos em apreço, motivos pelos quais restam inviáveis suas
considerações para fins de recrudescimento das reprimendas.
No tocante à avaliação da personalidade a
partir dos registros criminais, gerando a costumeira expressão
“personalidade voltada para a prática delitiva”, temos como
inapropriada.
Como cediço, a personalidade traduz o modo
de ser e de se relacionar do agente, consoante sua educação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
6
criação, meio de vivência e costumes desenvolvidos.
É o conjunto de ser e agir inerentes ao sujeito,
distinguindo-se, portanto, de seus eventuais registros criminais.
Assim, vimos lecionando:
Segundo nos parece, a
simples existência de inquéritos e ações em
andamento,
inquéritos
arquivados
e
absolvições por falta de provas não são
instrumentos
suficientes
para
atestar
a
personalidade do réu. Afinal, personalidade
distingue-se de maus antecedentes e merece
ser analisada, no contexto do art. 59,
separadamente. Por isso, é imprescindível
cercar-se o juiz de outras fontes, tais como
testemunhas, documentos etc., demonstrativos
de como age o acusado na sua vida em geral,
independentemente de acusações no âmbito
penal. Somente após, obtidos os dados, pode-
se utilizar o elemento personalidade para fixar
pena justa1.
Personalidade
“criminosa”,
“desajustada”,
“deformada” são expressões utilizadas com certa frequência em
decisões judiciais, embora não obedeça a qualquer critério científico
de análise e conceituação de personalidade.
Consoante exposto acima, o modo de ser e
agir do ser humano, advindo do seu temperamento e do seu caráter,
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 16a Ed., nota 8 do art. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
7
não se reduz a uma determinada prática, mas a uma qualidade ou
defeito. Nessa toada, mencionar que o réu tem personalidade voltada
ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais
afeto à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que,
propriamente, à personalidade.
Quem comete vários delitos, por certo, possui
algum desvio de personalidade, restando ao julgador apontá-lo,
conforme as provas colhidas. Pode ser um sujeito agressivo e, por
conta disso, ter praticado várias lesões corporais ou homicídios. Em
suma, não há personalidade voltada à prática de crimes, devendo-se
cessar o uso de tal expressão, como fundamento para agravar a pena-
base do acusado2.
Dito isso, na primeira fase, o magistrado
sentenciante, embora tenha valorado condenações anteriores
definitivas, processos em andamento e condenações com trânsito em
julgado posterior aos fatos sub judice, acabou por empregar
acréscimo de um sexto nas basilares, pelo que mantenho com esteio,
no entanto, apenas nos maus antecedentes extraídos a partir das
certidões de fls. 148 e 149 crimes de tráfico e ameaça-, resultando
as penas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, de rigor a compensação
entre a agravante da reincidência, ainda que específica, e a atenuante
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. RJ: Forense, 18a ed., artigo 59, página 480, nota 8-
C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
8
da confissão espontânea3, ensejando a manutenção da reprimenda
no quantum anteriormente fixado, em 4 anos e 8 meses de reclusão e
11 dias-multa, tornando-a definitiva ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Acerca da compensação integral entre as
referidas circunstâncias legais, ainda que a reincidência seja
específica, revela-se o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
PENA
DEFINITIVA
SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU
REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA EM PARTE.
1. Segundo orientação pacificada no Superior
3 “Na nossa atividade judicante, notamos a carência de provas e dados para detectar quando a confissão
espontânea é fruto de personalidade positiva do agente - e quando seria por outros valores. Desse modo, não
se pode prejudicar o réu, buscando uma prova que, na maioria das vezes, inexiste nos autos, gerando dúvida
mais que razoável acerca da origem da confissão espontânea. Por outro lado, é de se supor que, sendo
espontânea, é sincera, representando, de algum modo, fiel espelho de uma personalidade íntegra no tocante à
assunção dos próprios erros. Diante disso, alteramos a nossa posição, passando a admitir a compensação
entre reincidência e confissão espontânea, basicamente lastreados no princípio constitucional do in dubio pro
reo”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 14a ed., Forense, nota 90a do art. 67)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
9
Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
REsp n.o 1.341.370/MT, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência
devem ser compensadas.
2. Esta Corte fixou o entendimento de que,
ainda
que
o
Acusado
seja
reincidente
específico, é possível a compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea.
3. É cabível a fixação do regime inicial fechado
ao réu reincidente, condenado a pena superior
a quatro anos, ainda que estabelecida a pena-
base no mínimo legal. Inteligência do art. 33, §
2.o, alínea b, do Código Penal.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente
concedida para, reformando o acórdão impugnado, compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da
reincidência e, consequentemente, reduzir a
reprimenda do Paciente para 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, mantido o regime fechado para o inicial
cumprimento da pena.
(STJ, HC 461.033/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018
grifo
nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532477-49.2017.8.26.0602 -Voto no
10
O regime de cumprimento de pena permanece
o inicial fechado, em virtude dos péssimos antecedentes, acima
exarados.
Ante o exposto pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Olegário
Rodrigues de Oliveira a 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-
multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator